Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Número do processo: 0702473-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. M. M. REPRESENTANTE: MARCILEIA LEMOS MALDI MACEDO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por F.M.M., diante de decisão proferida em ação de Tutela de Urgência Provisória Antecipada em Caráter Antecedente (0701837-61.2020.8.07.0007), ajuizada contra o CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN. Por meio da decisão agravada, a juíza plantonista indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que a parte requerente pretendia que o réu fosse compelido a realizar a matrícula e a aplicação de exame supletivo ao recorrente, visando a conclusão do Ensino Médio, a fim de que pudesse ingressar no curso de Medicina para o qual foi aprovado perante a UNAERP (Universidade de Ribeirão Preto) – ID 55746294. Narra a peça recursal que o agravante narra que tem 17 anos de idade e tentou matricular-se no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade da referida instituição agravada, por ter ele, antes mesmo de concluir o ensino médio, obtido aprovação em instituição de ensino superior, todavia a solicitação de matrícula foi negada. Informa que a aprovação do recorrente no vestibular demonstra seu desenvolvimento intelectual e educacional, que lhe garantem a devida aptidão para cursar uma faculdade, somando-se a isso ainda o fato que ele concorreu com milhares de candidatos, sendo que a grande maioria já concluiu o Ensino Médio e mesmo assim obteve a tão almejada aprovação no certame. Afirma que as matrículas para os aprovados em 1a chamada vão de 06/02/2020 a 07/02/2020. Portanto, caso o agravante não obtenha em juízo a concessão da tutela ora almejada em no máximo 10 (dez) horas, definitivamente ficará excluído deste vestibular, somente podendo concorrer novamente no meio do ano que vem, ou seja, terá um prejuízo de no mínimo 6 (seis) meses de atraso perante os demais aprovados neste certame. Assim, requer o deferimento da limitar da tutela antecipada, no sentido de obrigar a instituição agravada a aplicar as provas de verificação do aprendizado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. A despeito dos fundamentos do decisum, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o prazo a entrega de toda a documentação para a efetivação da matrícula no curso superior encerra-se dia 7 de fevereiro de 2020. No caso do agravante, sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovado exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior (ID 55727453). Consta nos autos também que o agravante foi emancipado por seus pais em 7/6/2019 (ID 55727451) O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrarem o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.”(07102470320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/10/2018.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para assegurar que o agravante seja admitido pelo agravado em curso supletivo para a realização dos exames necessários à conclusão do ensino médio e receba seu certificado de conclusão, no caso de aprovação. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Ao Ministério Público (CPC, 1.019, III). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator